Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSE DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro. 1.1. O autor embargante alega haver omissão e contradição no aresto. 1.2. O réu embargante alega haver obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual obscuridade em relação ao fato de o embargado ter se mostrado recalcitrante quanto ao bom andamento do processo; (ii) verificar se há omissão em relação às provas de posse produzidas pelo autor; (iii) analisar se há contradição ao valorar as provas de posse produzidas pelo réu e (iv) averiguar se há contradição ao reformar a sentença no tocante à penhora dos direitos aquisitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso do réu. 4.1. Ao contrário do que alega a parte, não há pedido de condenação em multa por litigância de má-fé feita em sede de contrarrazões de apelação. 4.2. O pedido a que se refere o embargante foi efetivado em sede de contrarrazões de embargos declaratórios opostos contra a sentença, os quais foram julgados na decisão que julgou aqueles embargos, a qual se encontra preclusa. 4.3. Assim, o pedido não foi feito em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, tratando-se de inovação recursal.
5. Recurso do autor. O acórdão afirmou, nos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, ser permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. 5.1. O aresto reconheceu provas aptas a demonstrar a posse direta do veículo pelo executado, como: (1) declaração de compra conjunta do automóvel pelos envolvidos; (2) mensagens via WhatsApp, nas quais o executado afirmou haver adquirido o bem e relatou prejuízo com a apreensão; (3) pagamento das primeiras parcelas pela empresa pertencente a ambos; (4) início dos pagamentos pelo embargante somente após a penhora; (5) termo circunstanciado registrando o executado dormindo no veículo; (6) busca e apreensão . 5.2. Assim, não prospera o argumento da parte quando alega ter ocorrido a reforma da sentença. A utilização de fundamento jurídico diverso não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, o qual permaneceu inalterado com o improvimento do apelo. 5.3. O pedido de desconstituição do bloqueio judicial do veículo foi julgado improcedente na sentença e confirmado pelo acórdão. Portanto, não há que se falar em contradição.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 , 489 e 835, inciso XII, do CPC; art. 7-A do Decreto Lei n.° 911 de 1o de outubro de 1969 e art. 1.361, caput do CC.
Jurisprudência relevante citada: não há.